Tribunal: TJSP
Processo: 1001660-35.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Restituição de área
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais embasados em vício redibitório em contrato de permuta. Propriedade em área de proteção permanente declarada desde a época da transferência do imóvel. Interdição de edificação superveniente incapaz de configurar vício redibitório. Responsabilização do ente municipal não configurada. Autora não se desincumbiu de

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais embasados em vício redibitório em contrato de permuta. Propriedade em área de proteção permanente declarada desde a época da transferência do imóvel. Interdição de edificação superveniente incapaz de configurar vício redibitório. Responsabilização do ente municipal não configurada. Autora não se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.